Tribunal: TJMT
Processo: 1045661-78.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045661-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (APELANTE), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO N
ÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL -

INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Sustenta a ocorrência de dano moral visto que a assinatura constante no AR juntado aos autos não é sua e que a prestação cobrada já estava quitada.

Aponta ainda que o abalo extrapatrimonial foi causado pela infundada apreensão do veículo, e porque seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos restritivos diversas vezes, inclusive por dívida de mais de 2 milhões de reais, o que tem lhe causado diversos transtornos e prejudicado sua imagem como consumidor e como advogado.

Diante disso, pugna pela condenação do autor ao pagamento de 8 milhões de reais a título de danos morais e o mesmo valor por danos materiais.

Contrarrazões no ID 134756569.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na contestação e reiterado posteriormente, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Mérito

A Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora apelado foi extinta sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em relação aos pedidos do réu assim consignou:

“
No entanto, no que se refere às alegações do requerido de que merece ser indenizado, por suposta negativação no Serasa, referente a contrato celebrado por seu irmão, pedindo o ressarcimento por danos morais, tenho que não podem ser tratados nesta ação, devendo ser questionados em ação própria
.” (134756486 - Pág. 4).

Neste Recurso o apelante pretende que seja arbitrada indenização de 8 milhões de reais por danos materiais e o mesmo valor por danos morais causados pela apreensão indevida do veículo, e por ter tido seu nome irregularmente registrado nos órgãos restritivos diversas vezes e por vários contratos diferentes.

Afirma ser abusiva a conduta do banco, que, segundo aduz, tem cobrado dele e também de seu irmão valores indevidos, praticando crime e os ameaçando.

Desse modo, as alegações ora apresentadas estão dissociadas do teor da sentença.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Posto isso, não foram cumpridos os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação
nesse ponto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.º 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)

1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
(AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg no AREsp 1.422.004/SP;

AgRg no AREsp 1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020, publicado no DJE de 11/12/2020).

Ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto, conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022